Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716087-72.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: MARCOS ROBERTO DESIDERIO RIBEIRO DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. REGISTRO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN, conforme CC, arts. 1.361, §1o e CYB, 129-B. Precedentes. 2. Diante do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969 - que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars - não se admite a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro quando o gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais. Precedentes. 3. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 4. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do terceiro estranho à lide. 5. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I). 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (IDs no 63061021 e 63061026): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A., extinguiu o processo sem julgamento do mérito (ID no 63061021) em virtude do indeferimento da inicial e do descumprimento da ordem judicial de apresentação de emenda (CPC, art. 321; art. 330, IV; art. 485, I). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Réu/apelado: Marcos Roberto Desiderio Ribeiro. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O apelado deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 24/5/2024. Valor da causa: R$ 101.659,19. 6. Razões de apelação (ID no 63061029): (a) o documento de transferência e registro do contrato exigido pelo juízo de origem não é requisito para a ação de busca e apreensão. Cita precedentes.; b) a sentença extintiva se mostra excessivamente rigorosa; c) foi comprovada a inserção da alienação fiduciária sobre o veículo; d) na propositura da busca e apreensão, são exigidos apenas a comprovação da mora do devedor e o contrato de financiamento; e) a transferência de propriedade do veículo cabe ao devedor fiduciante; f) o prosseguimento da ação de busca e apreensão dispensa que o bem esteja em nome do devedor fiduciante; g) invoca o princípio da cooperação. 7. Pedido recursal: a antecipação da tutela recursal, para afastar a extinção do feito e determinar a remessa dos autos à origem para o regular processamento e, no mérito, sua confirmação. 8. Preparo comprovado (IDs no 63061030 e no 63061028). 9. Sem contrarrazões (ID no 63061032). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. O apelante fez pedido de antecipação de tutela recursal, sob o argumento de que o veículo a ser apreendido está sujeito a danos, não somente pela exposição a furtos, roubos e acidentes, mas em decorrência do próprio uso, bem como eventual transferência a terceiros, justificando a urgência e risco de dano de difícil reparação. 15. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). 16. O pedido no corpo do próprio recurso evidencia a inadequação da via eleita, com consequente caracterização da falta de interesse processual. 17. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal não pode ser conhecido. 18. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, recebo-o apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 19. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito em virtude do descumprimento da ordem judicial de emenda a inicial. O apelante deixou de apresentar documento essencial para o recebimento da inicial (CPC, art. 485, I). 20. O apelante propôs nova ação de busca e apreensão (no 0718463-65.2023.8.07.0003), extinta sem resolução do mérito pela falta de comprovação do registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito. O veículo se encontra em nome de terceiro estranho à lide. 21. Com o objetivo de receber a nova ação, em 3/6/2024, o apelante foi intimado para emendar a inicial e sanar o vício que impediu o prosseguimento da antiga ação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (ID no 63061014). 22. Ao invés de cumprir o determinado, o apelante optou por reiterar a desnecessidade de apresentação do comprovante de registro do contrato e transferência em nome do apelado. Limitou-se a sustentar que o prosseguimento da ação de busca e apreensão dispensa que o bem esteja em nome do devedor fiduciante. 23. Em 20/6/2024, o Juízo concedeu ao apelante nova e última oportunidade para manifestação, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (ID no 63061018). 24. Em resposta, o apelante se limitou a requerer a dilação do prazo em 30 dias (ID no 63061020). 25. Em 23/7/2024, sobreveio a sentença extintiva (ID no 63061021). 26. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 27. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 28. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 29. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 30. A decisão judicial para impulsionamento do feito foi perfeitamente clara (IDs no 63061014 e no 63061018). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 485, I). 31. O apelante alega que o prosseguimento da ação de busca e apreensão dispensa que o bem esteja em nome do devedor fiduciante. 32. A transferência no DETRAN-DF, por ser obrigação do devedor, não impede o credor de perseguir o crédito. Porém, o registro do contrato no DETRAN é condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária e outras garantias sobre veículos automotores e dá ao credor a segurança e efetividade da garantia. 33. O registro do gravame no DETRAN também dá garantia jurídica a terceiro de boa-fé que compra veículo após a celebração do contrato que originou o gravame, sem sabê-lo. 34. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969 – que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars – é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro e cujo gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais. Precedente neste TJDFT: Acórdão no 1408411. 35. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, ilimitadamente e de maneira injustificada, diligências de busca e apreensão de veículo em nome de terceiro estranho à lide. 36. Se esse fosse o intuito das ações de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 37. Confirmo a sentença. 38. Informações complementares: a ação foi proposta em 24/5/2024. Valor da causa: R$ 101.659,19. Sentença em 23/7/2024. Embargos de declaração rejeitados em 2/8/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 39. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 40. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 41. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 42. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 43. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 44. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO